Tribunal: TJDFT
Processo: 0747496-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747496-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CELIA REGINA FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OI MÓVEL S/A contra decisão do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação ao cumprimento da sentença apresentada pela empresa agravante. A decisão questionada acolheu o pedido da exequente, CELIA REGINA FERREIRA DA SILVA, de dar continuidade à execução de honorários advocatícios, sob o entendimento de que esses créditos têm natureza extraconcursal, com os seguintes fundamentos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Alega o executado, em síntese, que a presente execução deve ser suspensa, em razão de decisão, proferida em ação de recuperação judicial, que determinou a suspensão das execuções de créditos a ela sujeitas. Aduz ainda que o cumprimento e sentença tem por objeto verba sucumbencial, devendo o patrono titular da verba figurar como exequente e recolher as custas respectivas, eis que não é beneficiário da gratuidade de justiça. Instado a se manifestar, a parte exequente aduziu que o crédito objeto da presente demanda é extraconcursal, uma vez que tem, por fato gerador, sentença prolatada após o pedido de recuperação judicial efetuado pela executada. É o relatório. Decido. Não assiste razão à parte executada. Com efeito, o presente cumprimento de sentença tem por objeto verba honorária fixada em sentença proferida em 14/07/2023 (ID. 165268549), ou seja, em data posterior a do pedido de recuperação judicial da executada. (...) Assim sendo, trata-se de verba extraconcursal, apenas sujeita ao controle dos atos expropriatórios ao Juízo responsável pela recuperação judicial. Nas razões recursais, a agravante alega que o crédito buscado pela parte agravada possui natureza concursal, devendo ser submetido aos efeitos do plano de recuperação judicial aprovado para a OI MÓVEL S/A, conforme estipulado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1051. Argumenta que a decisão recorrida contraria o entendimento jurisprudencial, ao permitir o prosseguimento da execução de valores referentes a honorários sucumbenciais, sem que haja habilitação do crédito no processo de recuperação judicial. Afirma ainda que o crédito em questão tem como fato gerador a data do ato ilícito (09/01/2013), anterior ao pedido de recuperação judicial da OI MÓVEL S/A, protocolado em 20/06/2016, e que, portanto, o crédito é concursal e não extraconcursal, devendo ser tratado no juízo universal da recuperação. Defende que a decisão impugnada viola o princípio da preservação da empresa e a prioridade do plano de recuperação judicial sobre créditos concursais. Requer, dessa forma, que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para impedir o prosseguimento da execução enquanto se aguarda a habilitação do crédito no processo de recuperação judicial. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para que se reconheça a natureza concursal do crédito exequendo e a necessidade de habilitação no juízo da recuperação judicial, em respeito à ordem e aos prazos estipulados pelo plano aprovado. Preparo recolhido (id. no 65939224). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que, neste momento processual, examina-se tão somente o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita à verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que, ao deferir o prosseguimento da execução relativa a honorários advocatícios, cuja condenação por sentença ocorreu após a decretação de falência da empresa agravante, entendeu que esses valores configuram créditos extraconcursais, não sujeitos à recuperação judicial. O recorrente defende o desacerto da decisão, ao argumentar que a verba honorária, constituída antes do pedido de recuperação, deveria ser suspensa, dado que é de natureza concursal e sujeita ao juízo universal de recuperação judicial. Ausente a probabilidade do direito, não merece amparo o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Sobre o tema, a Lei 11.101/05, em seu art. 49, estabelece que os créditos existentes até a data do pedido de recuperação judicial, mesmo que não vencidos, submetem-se ao processo de recuperação, salvo exceções expressas em lei. Ao interpretar referida norma, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1051, assentou que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020). Nesta lógica, prevalece o entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais, constituídos por sentença prolatada após o pedido de recuperação, caracterizam-se como crédito extraconcursal. Por isso, não estão sujeitos ao juízo universal, já que o fato gerador do crédito é posterior ao pedido de recuperação judicial. Volvendo-se ao caso em análise, é de ressaltar que o crédito discutido foi constituído em sentença proferida em 14/07/2023, após o pedido de recuperação da OI, o que o caracteriza como crédito extraconcursal. No sentido exposto, os seguintes julgados desta Turma Recursal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PREJUDICADO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE FIXAÇÃO. FATO GERADOR. POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. REGULARIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. O marco temporal para determinar se um crédito está sujeito à recuperação judicial é a data do fato gerador da obrigação (STJ, Tema 1051). Quando o fato gerador ocorre após o pedido de recuperação judicial, deve ser reconhecido o caráter extraconcursal do crédito. 3. Quando a sentença que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais tiver sido proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito decorrente deve ser reconhecido como extraconcursal e não se sujeita às regras do regime. 4. Não há violação da competência do Juízo Universal quando os atos de constrição foram precedidos de envio de ofício ao Juízo responsável pelo processo falimentar. 5. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1929695, 07332186920248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2024, publicado no DJE: 11/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PERDA PARCIAL SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO PRINCIPAL DE NATUREZA CONCURSAL. SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. FATO GERADOR POSTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ E EG. TJDFT. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Recurso conhecido em parte devido à perda parcial do objeto decorrente do julgamento do Agravo de Instrumento no 0723494-12.2022.8.07.0000, no qual se deu provimento ao recurso dos ora Agravados para afastar a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC/15. 2. O STJ no julgamento do tema repetitivo n.o 1051, firmou a tese de que "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador." (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020). 3. A jurisprudência do c. STJ também considera os honorários advocatícios um direito autônomo do patrono, razão pela qual, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se a data em que foram constituídos, assim entendida a data da sentença em que arbitrados. (...) 5. Os honorários advocatícios arbitrados em sentença proferida posteriormente à recuperação judicial têm natureza de crédito extraconcursal; logo, não se submetem ao juízo concursal e podem ser objeto de cumprimento de sentença nos próprios autos em que o título exequendo foi constituído. 6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (Acórdão 1662369, 07302105520228070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, os créditos de honorários sucumbenciais surgidos após o pedido de recuperação judicial não serão cobrados no juízo universal da recuperação, sendo esse exatamente o caso dos autos. Dessa forma, descabido o pedido de efeito suspensivo ao recurso requerido pela empresa agravante. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator